Tribunal: TJMT
Processo: 1031144-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031144-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (LITISCONSORTES), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA. GARANTIA DA PROPOSTA. DOCUMENTO TEMPESTIVO INSERIDO EM CAMPO INADEQUADO. ERRO FORMAL SANÁVEL. FORMALISMO MODERADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo ato administrativo que habilitou licitante vencedora em concorrência pública eletrônica, ao reconhecer a regularidade da apresentação de garantia da proposta inserida tempestivamente no sistema, embora em campo diverso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissões e contradição quanto: (i) à natureza jurídica da garantia da proposta; (
ii
) à alegada inversão de fases; (
iii
) à violação ao princípio da isonomia; (
iv
) à vantajosidade da proposta; e (v) aos efeitos da revogação da liminar e eventual modulação dos efeitos do julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3.1. Inexiste omissão quanto à natureza jurídica da garantia da proposta, uma vez que o acórdão assentou tratar-se de documento preexistente e tempestivo, afastando a tese de apresentação extemporânea, com base no saneamento de falha formal (
arts
. 12, III, e 64, § 1o, da Lei n. 14.133/2021).

3.
2. Ausente contradição interna, pois o reconhecimento da exigência editalícia é compatível com a conclusão de que o erro de alocação do documento não implicou violação à ordem procedimental nem alteração da proposta.

3.3.
Não há omissão quanto à isonomia, tendo o acórdão consignado inexistir vantagem indevida, por se tratar de mera correção formal aplicável indistintamente a qualquer licitante em situação idêntica.

3.4.
A análise da vantajosidade foi devidamente enfrentada como reforço argumentativo, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade, sem afastamento das regras editalícias.

3.5.
Inexiste omissão quanto aos efeitos da revogação da liminar, porquanto tais questões não integraram o conteúdo decisório
do acórdão, sendo incabível a modulação em sede de embargos de declaração.

3.
6. Os embargos revelam mero inconformismo e intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a função integrativa do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

3.
O erro na inserção de documento tempestivo em campo inadequado de plataforma eletrônica configura falha formal sanável, à luz do formalismo moderado previsto na Lei n. 14.133/2021.

4.
É incabível a modulação de efeitos em embargos de declaração quando ausente conteúdo decisório suscetível de delimitação temporal ou material.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 5o, caput, e 37, caput; LINDB, art. 20; Lei n. 14.133/2021,
arts
. 11, I e II, 12, III, 17, 58 e 64, § 1o; C
PC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp.
n. 1717180/SP, Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.3.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id. 347324885) que, por maioria, denegou a
segurança no
Mandado de Segurança n. 1031144-21.2025.8.11.0000, mantendo o ato administrativo que habilitou a empresa vencedora nos Lotes 1 e 3 da Concorrência Pública Eletrônica n. 055/2025
.

Na origem, a impetrante sustentou a ilegalidade da reabilitação da empresa vencedora, ao argumento de que a garantia da proposta não teria sido apresentada no momento adequado, por ter sido anexada em campo diverso da plataforma eletrônica, o que configuraria violação à ordem procedimental, à vinculação ao edital e à isonomia entre os licitantes.

A autoridade impetrada e a litisconsorte passiva defenderam a legalidade do ato, asseverando que a garantia foi tempestivamente inserida no sistema eletrônico, tendo ocorrido apenas equívoco quanto ao campo de alocação, passível de saneamento como falha formal.

A liminar inicialmente deferida foi superada pelo julgamento de mérito, no qual o Colegiado
fundamentou a decisão no formalismo moderado e na inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder,
assentando que o documento existia e estava disponível no sistema antes da sessão pública, inexistindo juntada posterior ou alteração da proposta.

A embargante (Id. 350791858) alega a existência de omissões e contradição no acórdão embargado quanto: (i) à natureza jurídica da garantia da proposta (art. 58 da Lei n. 14.133/2021); (
ii
) à suposta inversão de fases (art. 17 da Lei n. 14.133/2021); (
iii
) à violação ao princípio da isonomia (
arts
. 5o, caput, e 37, caput, da CF, e art. 11, II, da Lei n. 14.133/2021); (
iv
) à análise da vantajosidade (art. 11, I, da Lei n. 14.133/2021); e (v) aos efeitos jurídicos da revogação da liminar (art. 20 da LINDB), pugnando pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, que os efeitos da decisão sejam modulados para preservar os atos realizados na vigência da liminar e afastar a imposição de
ônus financeiro à embargante.

Contrarrazões pela litisconsorte passiva (Id. 352624863) e pelo Estado de Mato Grosso (Id. 356077371), no sentido da rejeição do recurso, ao fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade estritamente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito aplicado, tendo por função apenas esclarecer o julgado.

No caso, sob a alegação de vícios integrativos, a embargante busca infirmar a premissa fático-jurídica central fixada pelo acórdão, consistente na existência e tempestividade da garantia da proposta, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado, conforme passo a expor.

I – Da alegada omissão quanto à natureza jurídica da garantia da proposta
(art. 58 da Lei n. 14.133/2021)

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a natureza jurídica da garantia da proposta, nem distinguido documento de habilitação de requisito de admissibilidade da proposta.

Sem razão.

O acórdão assentou que a controvérsia não versava sobre a produção tardia de documento ou sua exibição extemporânea, mas sim sobre o equívoco no aporte de peça preexistente em campo eletrônico inadequado. Esta circunstância desconstituiu a premissa central sustentada pela impetrante na via mandamental.

Houve, portanto, enfrentamento direto da tese jurídica submetida a julgamento, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela recorrente. A parte não possui direito subjetivo à adoção da interpretação que reputa correta, nem à menção exaustiva de cada argumento por ela invocado, desde que a motivação seja apta a revelar, com clareza, as razões do convencimento judicial.

No caso, o voto condutor assentou, de forma inequívoca, que a garantia estava contratada e disponibilizada no ambiente eletrônico antes da sessão pública, inexistindo juntada posterior ou modificação do conteúdo da proposta. A partir dessa premissa fática, concluiu-se pela incidência do art. 12, III, e do art. 64, § 1o, da Lei n. 14.133/2021, que autorizam o saneamento de falhas formais que não alterem a substância do documento, nem comprometam sua validade jurídica ou a competição entre os licitantes.

Inaplicável, nesse contexto, o precedente invocado (REsp n. 1.717.180/SP),
que veda a
inclusão posterior de documento ou informação ausente da proposta originária. Aqui, diversamente, o documento já
constava do sistema tempestivamente, apenas em
aba diversa.
Portanto, n
ão houve silêncio sobre a tese
, mas
rejeição desta
por nítida
distinção fática e jurídica
.

II – Da alegada contradição quanto à inversão de fases
(art. 17 da Lei n. 14.133/2021)

A embargante alega contradição ao argumento de que o acórdão reconheceu a exigência editalícia de apresentação da garantia com a proposta, mas afastou a ocorrência de violação à ordem procedimental.

A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, isto é, aquela verificada entre fundamentos inconciliáveis ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com a discordância da parte em relação ao entendimento adotado, nem com a oposição entre a tese do recorrente e a conclusão do órgão julgador

No caso concreto, inexiste incompatibilidade lógica no julgado, uma vez que o Colegiado, embora reconheça a regra editalícia, concluiu que o mero erro de alocação do arquivo no sistema não configurou extemporaneidade ou alteração da proposta
:
“
O documentonão foi produzido ou apresentado extemporaneamente. Ele já estava inserido no ambiente virtual da licitação antes da abertura da sessão pública
.”

Sob a égide da Lei n. 14.133/2021, a aplicação da norma foi harmonizada com os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado,
privilegiando a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A insurgência traduz inconformismo com a qualificação jurídica dos fatos, o que não configura vício integrativo.

III – Da alegada omissão quanto ao princípio da isonomia
(
arts
. 5o e 37 da CF; art. 11, II, da Lei n. 14.133/2021)

A embargante sustenta omissão quanto à suposta quebra de isonomia entre os licitantes.

A alegada omissão não prospera.
O acórdão registrou que a diligência não gerou vantagem material indevida, porque não permitiu à licitante corrigir a falta de documento inexistente, mas apenas possibilitou a localização e verificação de documento preexistente e tempestivo, constando o seguinte:

Além disso, não houve quebra de isonomia porque qualquer licitante que tivesse cometido o mesmo erro (anexar documento existente na aba errada) deveria ter o mesmo tratamento: a realização de diligência para sanar a falha, nos termos do art. 64 da Lei 14.133/2021.

Não há quebra de isonomia quando não há inovação material nem alteração da proposta, mas apenas reconhecimento de situação preexistente. Eventual divergência de entendimento adotado em certame diverso não interfere na validade do julgamento, porquanto a isonomia se afere no âmbito do próprio procedimento. Nesse aspecto:

A Impetrante cita um caso análogo (Concorrência 056/2025) onde a mesma Secretaria teria desclassificado um licitante por erro similar. Embora a coerência administrativa seja desejável, o fato de a Administração ter agido com rigor excessivo em outro certame (o que poderia, em tese, ter sido objeto de recurso naquele processo) não a obriga a perpetuar o erro ou a interpretação restritiva neste processo, especialmente quando a Procuradoria-Geral do Estado emite parecer jurídico fundamentado corrigindo a rota interpretativa para alinhar aos ditames da nova Lei de Licitações e ao princípio da eficiência.

Portanto, a tese foi apreciada e rejeitada.

IV – Da alegada omissão quanto à vantajosidade
(art. 11, I, da Lei n. 14.133/2021)

Também não prospera a alegação de omissão sobre a vantajosidade econômica da proposta e sobre a repercussão do julgamento para o interesse público.

O acórdão embargado consignou, textualmente, que:

O princípio da seleção da proposta mais vantajosa (art. 11 da Lei no 14.133/2021) impõe ao gestor público o dever de não descartar propostas financeiramente superiores por filigranas processuais que não comprometam a segurança da contratação. Manter a desclassificação da Litisconsorte por um erro de
upload
, ignorando a existência válida da garantia e a economia milionária, seria uma afronta aos princípios da eficiência e da economicidade, causando prejuízo aos cofres públicos.

Esse fundamento foi utilizado como reforço argumentativo para demonstrar a ausência de ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, e não como substituição da disciplina editalícia.

Assim, houve pronunciamento claro sobre a matéria.

A tentativa de deslocar o debate para análise de valores ou comparações econômicas configura inovação argumentativa e evidencia pretensão de reavaliar a ponderação dos princípios da economicidade e da eficiência, com nítido intuito de rediscussão do mérito, vedada nesta sede.

V – Da alegada omissão quanto aos efeitos da revogação da liminar
(art. 20 da LINDB)

A embargante sustenta, por fim, omissão quanto à validade dos atos praticados durante a vigência da liminar, à eventual modulação temporal dos efeitos do acórdão e à possível responsabilização por ônus financeiros

Não lhe assiste razão.

O acórdão restringiu-se ao exame meritório do mandado de segurança, oportunidade em que, ante a inexistência de direito líquido e certo, denegou a ordem, sem impor comando condenatório, definir responsabilidade patrimonial ou disciplinar efeitos executivos futuros.

As questões relativas à validade dos atos praticados na vigência da liminar, à eficácia temporal do julgado e a eventual imputação de ônus financeiro, são estranhas ao núcleo da controvérsia decidida, de sorte que não configuram desdobramento lógico necessário da decisão.

Nesse contexto, o pleito de modulação mostra-se manifestamente incabível em sede de embargos de declaração, porquanto ausente conteúdo decisório suscetível de delimitação temporal ou material.

Ademais, a pretensão veiculada ostenta natureza autônoma e inovadora, desvinculada de vício integrativo, configurando indevido alargamento do âmbito dos embargos.

Os aclaratórios
não se prestam à formulação de pedidos novos nem à obtenção de pronunciamento consultivo, preventivo ou abstrato sobre desdobramentos hipotéticos do julgado, sobretudo quando tais questões demandariam provocação própria e observância do contraditório.

A invocação do art. 20 da LINDB e o pleito de modulação, tal como articulados, mostram-se deslocados dos limites objetivos do acórdão e estranhos à função integrativa do recurso, inexistindo omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026